Tribunal: TJSP
Processo: 1014691-82.2022.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de erro material na decisão colegiada. Vício verificado na espécie. A despeito do decreto de improcedência da ação, condenou-se a autora-sucumbente a pagar honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da condenação. Verba honorária sucumbencial que, na realidade, deveria ter sido fixada com base no valor atualizado da causa, conforme inteligência

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de erro material na decisão colegiada. Vício verificado na espécie. A despeito do decreto de improcedência da ação, condenou-se a autora-sucumbente a pagar honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da condenação. Verba honorária sucumbencial que, na realidade, deveria ter sido fixada com base no valor atualizado da causa, conforme inteligência do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Embargos acolhidos para sanar a eiva apontada, sem modificação do resultado.